Tribunal: TJSP
Processo: 1007006-23.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimentos aos recursos de ambas as partes – Alegação de omissão – Inexistência de omissão ou contrariedade –– Não verificada - Pretensão de modificação do julgado - Impossibilidade – Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Inadmissibilidade– Prequestionamento – Descabimento – Inteligência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimentos aos recursos de ambas as partes – Alegação de omissão – Inexistência de omissão ou contrariedade –– Não verificada - Pretensão de modificação do julgado - Impossibilidade – Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Inadmissibilidade– Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007006-23.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASCENDANT COMERCIO DE VEICULOS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007006-23.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração: 1007006-23.2016.8.26.0053/50000
Embargante: ASCENDANT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Embargado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 14.817 Th*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. acórdão que
negou provimentos aos recursos de ambas as partes
Alegação de omissão
Inexistência de omissão ou
contrariedade
Não
verificada
- Pretensão de
modificação do julgado - Impossibilidade
Ausentes
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC
-
Embargos
infringentes

Inadmissibilidade
Prequestionamento Descabimento Inteligência do art.
1.025 do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASCENDANT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., alegando que houve
omissão com relação à prova pericial, eis que os incentivos ( "bônus")
recebidos pela empresa HONDA não geraram imposto a ser complementado,
ainda que referidos bônus integrassem a base de cálculo do ICMS.
Assim, pede o conhecimento dos embargos de
declaração, sanando as omissões apontadas e prequestionando a matéria.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007006-23.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
3
O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil dispõe
que:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007006-23.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
4
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
No presente caso, claramente se vê que o v. acórdão
embargado não contém qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro
material, bem como não se amolda a quaisquer das hipóteses legais
caracterizadoras da decisão judicial infundada, que justifique a interposição
de embargos de declaração, sendo que a pretensão do embargante, na
verdade, é a de reconsideração da decisão atacada.
Isto porque, os valores recebidos da empresa montadora
HONDA foram a título de prêmios para cada veículo vendido, e não um
ressarcimento de custos de mídia.
O próprio documento que discrimina os termos da
"Mídia cooperada" deixa claro que está vinculado ao veículos vendidos
eemplacados (fls. 37/45 do auto de infração).
A veiculação dessa campanha é nada mais é que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007006-23.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
5
venda de veículos com redução artificial da base de cálculo.
Aliás, em todas as decisões proferidas no e. Tribunal de
Impostos e Taxas o item 5 foi mantido, e, para tanto, foi realizada a
interpretação do art. 13 da Lei Complementar 87/96, o qual dispõe que
integra a base de cálculo do imposto os seguros, juros e demais importâncias
pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição.
Portanto, descabida a alegação de que houve um "olhar
contaminado" do Juízo à luz da prova e toda documentação apresentada.
Na verdade, verifica-se que os presentes embargos têm
claro efeito infringente do julgado, o que é inadmissível no caso.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007006-23.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
6
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
No que toca ao prequestionamento, observa-se que toda a
matéria invocada pelas partes já se encontra prequestionada, com base no que
dispõe o art. 1.025 do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007006-23.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
7
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Dessa forma, nada há a se acolher.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelos apelantes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
embargos declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora